Tribunal: TCU
Processo: 040.762/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4327/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.762/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fabricio Valladares de Araujo Silva (XXX.877.787-XX); Fernanda Keline Gasque (XXX.338.079-XX); Fernando Blinke (XXX.230.798-XX); Fernando Gomes Ferreira (XXX.756.146-XX); Fernando Luis dos Santos Affonso de Andre (XXX.724.918-XX); Fernando Luiz de Azeredo Coutinho Filho (XXX.597.251-XX); Flavia Figueiredo Fonseca (XXX.757.351-XX); Flavio Alberto Sebben Covolo (XXX.702.150-XX); Richard Alves Benz (XXX.530.458-XX); Rodrigo Campos de Andrade (XXX.239.007-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.